Tribunal: STF
Processo: ARE 1596812
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
Tem-se na origem Ação de Impugnação ao registro de candidatura de Jânio Natal Andrade Borges a Prefeito de Porto Seguro/BA nas eleições do ano de 2024, ao argumento de que se encontra inelegível, pois seria sua terceira eleição consecutiva em localidades próximas, retratando a hipótese conhecida como “prefeito itinerante”.
O TSE manteve as decisões das instâncias de origem, que julgaram improcedente a ação de impugnação, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. REELEIÇÃO PARA PREFEITURA. SUPOSIÇÃO DE TERCEIRO MANDATO. INELEGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. Caso em exame 
1. Recursos especiais interpostos de decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que deferiu o registro de candidatura do recorrido, reeleito prefeito de Porto Seguro/BA em 2024. A controvérsia envolve a suposta configuração de terceiro mandato consecutivo e a aplicação do art. 14, §§ 5º, 7º e 9º, da Constituição Federal, considerando as peculiaridades do histórico eleitoral do recorrido. 
II. Questões em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (a) definir se a diplomação do recorrido como prefeito de Belmonte/BA em 2016, sem a posse no cargo, configura mandato eletivo para fins de incidência da inelegibilidade sobre terceiro mandato consecutivo. (b) analisar se as alternâncias de domicílio eleitoral e a candidatura do recorrido em Belmonte/BA no pleito de 2016 configuram abuso de poder político e comprometimento da normalidade do pleito eleitoral, à luz do art. 14, § 9º, da Constituição Federal. 
III. Razões de decidir 
3. O mandato eletivo, para fins de incidência da inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal, caracteriza-se pelo efetivo exercício do cargo, não pela mera diplomação do candidato eleito. 
4. O conceito de “prefeito itinerante” ou “prefeito profissional” se limita a impedir a recondução do titular para um terceiro mandato consecutivo, não gerando inelegibilidade reflexa para parentes ou cônjuges. 
5. A inelegibilidade prevista no art. 14, § 9º, da Constituição Federal exige a existência de representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de apuração de abuso de poder, nos termos do art. 22 da LC nº 64/1990, o que não foi demonstrado nos autos. 
6. A decisão regional encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, atraindo a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, que impede o conhecimento de recurso especial quando a decisão recorrida está alinhada ao entendimento desta Corte. 
IV. Dispositivo 
7. Recursos especiais desprovidos.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a da Constituição, a COLIGAÇÃO O FUTURO EM NOSSAS MÃOS sustenta que o acórdão do TSE ofendeu os  §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição. Alega que se mostram configuradas as hipóteses de “prefeito itinerante” e “grupo familiar” nos municípios baianos de Belmonte e Porto Seguro, pois, em três eleições consecutivas, membros da mesma família (irmãos) elegeram-se para as prefeituras das referidas cidades.
Ao final, “requer-se, com o provimento deste recurso extraordinário, o consectário indeferimento do registro de candidatura do Recorrido, a cassação do diploma expedido, nos termos do art. 224 do Código Eleitoral e art. 32 da Resolução TSE n. 23.677/2021”.
A Ilustre Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, Ministra CÁRMEN LÚCIA, inadmitiu o RE, por demandar o reexame de fatos da causa, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF.
A COLIGAÇÃO O FUTURO EM NOSSAS MÃOS apresenta Agravo em face dessa decisão, em que aborda e refuta o fundamento da inadmissão do RE.
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria:

“21. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria debatida no transcorrer do presente recurso extraordinário é de envergadura constitucional, possibilitando, assim, a sua submissão ao crivo do Supremo Tribunal Federal. 
22. Da mesma forma, é manifesto o preenchimento do requisito da repercussão geral da matéria a ser debatida. É certo que, nos termos do art. 1.035, §1º do CPC/15, para que se faça possível o conhecimento do recurso extraordinário deve haver repercussão geral com relação ao tema em debate, sendo imprescindível, mais especificamente, a presença de interesse econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse o limite inter partes, característico das tutelas jurisdicionais individuais. 
23. In casu, a alegada repercussão geral se ampara na existência de questões relevantes do ponto de vista político e jurídico, uma vez que a discussão presente nos autos submete a este E. STF a análise quanto à constitucionalidade, ante o prescrito nos §§ 5º e 7º do art. 14 da CF/88, da possibilidade de um mesmo candidato disputar, em pleitos sucessivos, o cargo máximo do Poder Executivo em municípios diversos, ainda que os vença e seja diplomado, mas renuncie antes da posse e seja sucedido pelo então candidato a vice prefeito — mesmo que este seja familiar do candidato à chefia do Executivo. 
24. A prática, como ressaltado pela Exma. Ministra Cármen Lúcia no voto acostado ao v. acórdão recorrido, apesar de peculiar, não é recente e tampouco rara, fato que reforça a relevância do posicionamento definitivo deste E. STF sobre a matéria, sobretudo como forma de aferir a necessária segurança jurídica à dinâmica das disputas eleitorais no país. 
25. Ademais, no que tange especificamente o caso concreto, estará submetido à análise deste E. STF se viola ou não o disposto nos §§ 5º e 7º do art. 14 da CF/88 e ao decidido por este E. STF quando da apreciação do Tema n. 564 da Repercussão Geral a chancela dada no v. acórdão recorrido à terceira eleição sucessiva do Recorrido ao cargo máximo do Poder Executivo municipal, sob a justificativa de que o candidato, ao renunciar antes da posse – mas depois da diplomação – para ser sucedido por seu irmão na prefeitura de Belmonte/BA nas eleições de 2016, não teria exercido o cargo e, dessa forma, não estaria caracterizado o primeiro dos três mandatos sucessivos vedados pelo texto constitucional. 
26. Nesse sentido, tendo em vista que o presente recurso é interposto e confronta a dissonância do v. acórdão recorrido com a jurisprudência deste E. STF, sobretudo no que tange ao Tema n. 564, também por esse motivo resta naturalmente caracterizada a repercussão geral da questão constitucional apresentada, à luz do disposto no art. 1.035, §3º, I, do CPC5 . 
27. Desse modo, não há dúvidas que os temas ora postos transcendem os limites da lide. Diante do relevante impacto em inúmeras outras demandas, demonstrada está a repercussão geral do presente recurso, o qual deverá ser conhecido e provido nos moldes a seguir delineados.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Por outro lado, o RE sustenta que se mostra delineado quadro fático que induz à inelegibilidade do ora recorrido para o cargo de Prefeito de Porto Seguro nas eleições de 2024, pois:
    A) Venceu a eleição de 2016 para o município de Belmonte, mas renunciou ao cargo após a diplomação, tendo assumido o vice-prefeito, seu irmão Janival Andrade Borges
    B) Elegeu-se prefeito de Porto Seguro no pleito de 2020
    C) Candidatou-se ao mesmo cargo nas eleições de 2024, tendo mais uma vez vencido a disputa.

Entende a Coligação recorrente que se trata de caso de “prefeito itinerante”, com a perpetuação de um mesmo grupo familiar, de modo que admitir a candidatura do recorrido a um só tempo ofende o § 5º (O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente) e o § 7º (São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição) do art. 14 da Constituição.
Não lhe assiste razão, contudo. No julgamento do RE 637.485 (Min. GILMAR MENDES, DJ de 21/5/2013), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL analisou o Tema 564 da repercussão geral, sobre a possibilidade de candidatura de prefeito reeleito à chefia do Poder Executivo em Municipalidade diversa e aplicação imediata de modificação jurisprudencial da Justiça Eleitoral. A partir desse precedente, definiu-se a seguinte tese de julgamento: “I - O art. 14, § 5º, da Constituição deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da Federação diverso; II - As decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata”.
Conforme evidencia a parte grifada, proíbe-se a assunção de um terceiro mandato, após o exercício de outros dois. No presente caso, é incontroverso que o ora recorrido não exerceu o mandato para o qual se elegeu em 2016. O cenário, portanto, não é vedado pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito do § 5º do art. 14.
Relativamente à inelegibilidade do § 7º, melhor sorte não tem o recorrente. Conforme assentado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a posse do irmão do recorrido em município diverso não se amolda à hipótese vedada pelo dispositivo constitucional. Não cabe o alargamento do âmbito de incidência da norma, pois “a interpretação do disposto no § 7º do art. 14 da Constituição da República deve ser restritiva, por ser norma limitadora de direito fundamental” (ADPF 1089 MC, Min. CÁRMEN LÚCIA, PLENÁRIO, DJ de 6/9/2024).
Veja-se que, em caso bastante semelhante ao presente, o Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO negou provimento a RE no qual propostas as mesmas alegações aqui examinadas. Em sua decisão, S. Exa. registrou que “ o TSE assentou que a inelegibilidade reflexa ou em razão de parentesco prevista no art. 14, § 7º, da CF é restrita ao "território de jurisdição do titular". Com efeito, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 568.596-RG, decidiu que a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º da CF, inviabiliza a candidatura do cônjuge (ou parentes até o segundo grau) na mesma circunscrição” (ARE 1085647, DJ de 22/2/2018). No mesmo sentido: ARE 1256555, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 2/3/2020; ARE 768043, Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2016.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente